Tribunal: CARF
Processo: 19515.722332/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2009
RECEITAS DERIVADAS DE OPERAÇÕES COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. DIFERIMENTO DO LUCRO.
O artigo 409 do RIR/1999 autoriza o diferimento da parcela do lucro incluída na receita de empreitadas com entidades governamentais, e não a totalidade da receita bruta. O procedimento de diferimento da receita não se coaduna com a norma legal.
RETENÇÕES. APROVEITAMENTO. CADUCIDADE DO DIREITO.
A dedução de valores retidos (IRRF) deve ser feita no período de apuração correspondente à sua retenção. A geração de saldo negativo exige informação em PER/DCOMP dentro do prazo decadencial, sob pena de preclusão do direito de aproveitamento em trimestres subsequentes.
PIS. COFINS. REGIME DE APURAÇÃO. ESCOLHA DO CONTRIBUINTE.
A opção pelo regime de competência para apuração de PIS e COFINS é exclusiva do contribuinte, não sendo cabível invocar a dedução de valores apurados a maior dessas contribuições para compensar débitos de IRPJ e CSLL decorrentes de autuação.
MULTA DE OFÍCIO. RELEVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Em se tratando de auto de infração de obrigação principal, não há previsão legal para a relevação da multa aplicada.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. APLICABILIDADE.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SANEAMENTO DE ERROS. VERDADE MATERIAL.
Erros de quantificação ou metodologia inicial podem ser sanados no curso do processo administrativo fiscal, prevalecendo o princípio da verdade material, sem que isso implique nulidade do lançamento.
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cabível o recurso de ofício para revisão da decisão de primeira instância que exonerou crédito tributário em montante superior ao limite legal, sendo a exoneração definitiva apenas após o julgamento em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722332/2013-08
ACÓRDÃO
1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GUIMA CONSECO - CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2009
RECEITAS
DERIVADAS
DE
OPERAÇÕES
COM
ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS. DIFERIMENTO DO LUCRO.
O artigo 409 do RIR/1999 autoriza o diferimento da parcela do lucro
incluída na receita de empreitadas com entidades governamentais, e não a
totalidade da receita bruta. O procedimento de diferimento da receita não
se coaduna com a norma legal.
RETENÇÕES. APROVEITAMENTO. CADUCIDADE DO DIREITO.
A dedução de valores retidos (IRRF) deve ser feita no período de apuração
correspondente à sua retenção. A geração de saldo negativo exige
informação em PER/DCOMP dentro do prazo decadencial, sob pena de
preclusão do direito de aproveitamento em trimestres subsequentes.
PIS. COFINS. REGIME DE APURAÇÃO. ESCOLHA DO CONTRIBUINTE.
A opção pelo regime de competência para apuração de PIS e COFINS é
exclusiva do contribuinte, não sendo cabível invocar a dedução de valores
apurados a maior dessas contribuições para compensar débitos de IRPJ e
CSLL decorrentes de autuação.
MULTA DE OFÍCIO. RELEVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Em se tratando de auto de infração de obrigação principal, não há previsão
legal para a relevação da multa aplicada.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. APLICABILIDADE.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SANEAMENTO DE ERROS. VERDADE MATERIAL.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
2
Erros de quantificação ou metodologia inicial podem ser sanados no curso
do processo administrativo fiscal, prevalecendo o princípio da verdade
material, sem que isso implique nulidade do lançamento.
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cabível o recurso de ofício para revisão da decisão de primeira instância
que exonerou crédito tributário em montante superior ao limite legal,
sendo a exoneração definitiva apenas após o julgamento em segunda
instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ofício em Acórdão DRJ que julgou procedente em parte o
lançamento e exonerou em parte o crédito tributário em litígio.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
3
O lançamento de ofício, formalizado por meio de Auto de Infração referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
relativos aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
Segundo a fiscalização foram identificadas adições e exclusões indevidas na
apuração trimestral do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
A Recorrente teria excluído do lucro líquido valores não recebidos de faturamentos
brutos trimestrais de prestação de serviços a empresas públicas, com base no artigo 409 do
RIR/1999.
A fiscalização entendeu que o artigo 409 do RIR/1999 autorizaria o diferimento
apenas da parcela do lucro proporcional à receita não recebida e não da totalidade da receita
bruta e promoveu ajustes para incluir receitas diferidas, doações, leasing, multas, ajustes de
exercícios anteriores e despesas operacionais não dedutíveis.
Cientificada do lançamento, apresentou impugnação sob argumento de que seu
procedimento de diferir receitas não recebidas estava em conformidade com o artigo 409 do
RIR/1999 e sustentou que o método adotado ampliava a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
exercícios futuros, o que deveria ser considerado. Contestou que a fiscalização utilizou glosas de
despesas como base de cálculo, em vez do lucro real ajustado. Alegou que os valores retidos na
fonte não foram considerados pela fiscalização, o que resultou em apuração incorreta do débito.
Argumentou que recolheu PIS e COFINS pelo regime de competência, embora pudesse ter optado
pelo regime de caixa, e que isso deveria gerar crédito suficiente para extinguir parte do débito e
solicitou a relevação da multa de 75%, alegando que não houve dolo, fraude ou simulação, mas
apenas erro de interpretação da legislação tributária.
Por ocasião do julgamento de piso, a DRJ determinou a realização de procedimento
de diligência para que a fiscalização analisasse os documentos apresentados pela empresa e
verificasse as alegações sobre receitas de exercícios anteriores, créditos de PIS/COFINS, cálculo do
IRPJ/CSLL com base no lucro real e créditos de IRRF/CSLL retidos.
Em resposta, a fiscalização reconheceu a existência de retenções passíveis de
compensação, mas manteve que a dedução de valores retidos deveria ser feita no período de
apuração correspondente.
Diante da necessidade de maiores esclarecimentos, a DRJ determinou nova
diligência para verificar a utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL em períodos
futuros, bem como a efetivação de retenções.
Em atendimento ao solicitado em diligência, foram calculados os valores retidos e
reconhecidos como compensáveis dentro dos trimestres correspondentes. A fiscalização concluiu
que a empresa não utilizou PER/DCOMP para informar saldos negativos, o que resultou na
preclusão do direito de compensação em períodos futuros.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
4
Por conseguinte, rejeitado o pedido de nulidade, tendo os erros apontados pela
empresa sido corrigidos durante a primeira e segunda diligências, a impugnação foi julgada
procedente em parte, tendo sido confirmada aplicação o artigo 409 do RIR/1999 autoriza o
diferimento do lucro proporcional à receita não recebida, e não da totalidade da receita bruta.
Restou reconhecida a possibilidade de compensação de retenções de IRRF e CSLL, mas apenas
dentro do período de apuração correspondente. A ausência de PER/DCOMP inviabilizou a
compensação em períodos futuros. Rejeitou-se o pedido de dedução de valores de PIS e COFINS
apurados a maior, considerando que a empresa optou pelo regime de competência.
Restou mantida a multa de 75%, sob o argumento de que não há previsão legal para
relevação em autos de infração de obrigação principal.
Assim, parte do crédito tributário foi mantida, com valores detalhados em tabelas
anexas ao acórdão.

Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
5

Do Recurso de Ofício:
A decisão da DRJ resultou na exoneração de crédito tributário superior a R$
15.000.000,00, o que, conforme o artigo 34 do Decreto no 70.235/72, exige recurso de ofício para
revisão pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).- valor do crédito tributário
exonerado R$ 15.500.000, somados os 3 anos. – corrigir anotando a sum. Carf que trata do limite
de alçada.
Assim, a questão central do recurso de ofício tem como objetivo revisar a decisão
da DRJ quanto à validade e extensão da exoneração do crédito tributário, verificando se a redução
foi devidamente fundamentada e conforme a legislação aplicável.
Do Recurso Voluntário:
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
6
Embora a Contribuinte tenha sido intimada do resultado do acórdão DRJ em
12/07/2018 (registro de leitura de mensagem em caixa postal) não houve a interposição de
recurso Voluntário (fl. 2624).

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso de ofício preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O recurso de ofício tem como objetivo revisar a decisão da DRJ quanto à validade e
extensão da exoneração do crédito tributário, verificando se a redução foi devidamente
fundamentada e conforme a legislação aplicável.
Mérito.
A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) demonstrou acerto
ao analisar e decidir cada um dos pontos controvertidos levantados no processo, cujos
fundamentos merecem ser integralmente mantidos.
Diferimento do Lucro vs. Diferimento da Receita.
A contribuinte alegou ter diferido a totalidade das receitas não recebidas de
contratos com entidades governamentais, enquanto a fiscalização e a DRJ sustentaram que o
artigo 409 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) autoriza o diferimento apenas da
parcela do lucro correspondente à receita não recebida.
A DRJ acertou ao decidir que o artigo 409 do RIR/1999 é claro ao dispor sobre o
diferimento da parcela do lucro da empreitada ou fornecimento, e não da receita bruta. A
interpretação literal e sistemática da norma, em conjunto com os artigos 407 e 408 do mesmo
diploma, que tratam da apuração do resultado em contratos de longo e curto prazo, evidencia que
a prerrogativa legal se refere ao resultado líquido da operação, e não ao faturamento bruto. A DRJ
corretamente concluiu que o procedimento adotado pela autuada, de diferir a receita operacional,
não se alinha com a legislação do IRPJ.

Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL
Argumentou a contribuinte que a fiscalização utilizou as glosas de despesas como
base de cálculo para o IRPJ e a CSLL, em vez do lucro real ajustado.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
7
Porém, as diligências fiscais realizadas no curso do processo administrativo
permitiram o saneamento e a correta quantificação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme demonstrado nas tabelas do acórdão recorrido.
O princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal, permite
que erros de quantificação ou de metodologia inicial sejam corrigidos, desde que o lançamento
final reflita o valor devido e seja devidamente fundamentado. A DRJ, ao proceder aos ajustes e
apresentar os valores corrigidos com base no lucro real apurado, garantiu a higidez do
lançamento.

Aproveitamento de Créditos de IRRF e CSLL Retidos na Fonte.
A contribuinte pleiteou a compensação de valores de IRRF e CSLL retidos na fonte,
inclusive em períodos subsequentes à retenção, enquanto a fiscalização e a DRJ limitaram a
compensação ao período de apuração correspondente, exigindo a utilização de PER/DCOMP para
saldos negativos.
A DRJ, determinou que a dedução de valores retidos deveria ocorrer dentro do
período de apuração correspondente à sua retenção. Uma vez que, caso o valor retido exceda o
imposto apurado, o saldo negativo de IRPJ ou CSLL resultante deve ser aproveitado na forma de
direito creditório, mediante informação em PER/DCOMP, dentro do prazo decadencial. A ausência
de PER/DCOMP para os saldos negativos implica a preclusão do direito de aproveitamento desses
valores em trimestres subsequentes.
Interessante transcrever o trecho:
17. Cabe salientar, contudo que analisados os demonstrativos trazidos pela
Autoridade Fiscal diligenciadora, verifica-se o aproveitamento, indevido, das sobras dos
valores retidos que não foram utilizados no trimestre em que ocorreu a retenção
(conforme DIRF, segundo consta do Relatório Fiscal), nos períodos de apuração seguintes.
18. A dedução de valores retidos deve ser feita dentro do período de apuração
correspondente a sua retenção e gera, se maior que o valor do IRPJ ou CSLL apurado sobre
o lucro (ajustado), saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o qual, para ser aproveitado, na forma
de direito creditório, deveria ter sido informado, dentro do prazo decadencial, em
PER/DCOMP.
19. O seu não aproveitamento na forma da legislação (PER/DCOMP) traz a
preclusão de seu direito ao exercício de compensações. Não se pode pretender fazê-lo, na
forma de "direito creditório", na autuação, transferindo os excessos para trimestres
subsequentes.
20. Há que se lembrar de que a empresa não fez alusão à utilização dessas
deduções para fins de apuração de saldos negativos em PER/DCOMP. Para fins de
verificação, foi feita busca no sistema da RFB SIEF/PERDCOMP, usando-se o CNPJ raiz (no
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
8
59.519.603) da empresa e não houve retorno de nenhum PER/DCOMP que trate de saldo
negativo, seja de IRPJ, seja de CSLL.
A DRJ, ao verificar a inexistência de PER/DCOMP para saldos negativos, aplicou
corretamente a legislação pertinente, garantindo a regularidade do aproveitamento dos créditos.

PIS e COFINS – Regime de Competência
A contribuinte alegou que, embora pudesse ter diferido o recolhimento de PIS e
COFINS para o regime de caixa, optou pelo regime de competência, e que esse recolhimento
antecipado deveria gerar crédito para abater o débito de IRPJ e CSLL.
A DRJ acertou ao não acolher o pedido da contribuinte. A escolha do regime de
apuração das contribuições sociais (PIS e COFINS) é uma opção exclusiva dela e uma vez exercida a
opção pelo regime de competência, não é cabível invocar a dedução de possíveis valores apurados
a maior, relativos a essas contribuições, do IRPJ e da CSLL devidos em razão da autuação.
Transcrevo trecho do acórdão recorrido:
“Quanto à alegação da possibilidade de redução do débito de forma proporcional
aos créditos de PIS e COFINS, em face da autorização para apuração e recolhimento dos
tributos no regime de caixa, cabe observar que o próprio contribuinte opta pelo regime de
competência para a apuração das referidas contribuições sociais acima, não sendo cabível,
em qualquer hipótese, invocar a dedução de possíveis valores apurados a maior, relativos a
essas contribuições, do IRPJ e da CSLL devidos em razão da presente autuação”.

Não há previsão legal que autorize tal compensação ou dedução cruzada entre
tributos de naturezas distintas e regimes de apuração independentes. Assim, mantenho a decisão,
por seus bons e próprios fundamentos.

Relevação da Multa de Ofício
A contribuinte solicitou a relevação ou redução da multa de 75%, alegando ausência
de dolo, fraude ou simulação e que a autuação decorreu de mera divergência interpretativa.
A DRJ decidiu corretamente ao manter a multa de 75%, fundamentada no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96. Isto porque, em se tratando de auto de infração de obrigação
principal, a legislação tributária não prevê a relevação da multa aplicada.
A contribuinte não logrou provar, de maneira inequívoca, por meio de
esclarecimentos e documentos hábeis, que as glosas eram indevidas ou que a conduta se
enquadrava em hipóteses de exclusão da penalidade. A multa de ofício é aplicada pela
constatação da infração à legislação tributária, independentemente da intenção do contribuinte,
salvo em casos de dolo, fraude ou simulação devidamente comprovados, o que não foi o caso.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.509 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722332/2013-08
9
Diante do exposto, verifica-se que a decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) foi proferida em estrita observância à legislação aplicável e aos elementos
probatórios constantes dos autos.
Os fundamentos adotados pela DRJ para cada ponto controvertido são consistentes
e estão em conformidade com a interpretação legal e os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
Assim, o acórdão recorrido deve ser integralmente mantido em seus fundamentos e
conclusões.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 2646
DF CARF MF
Original